Tribunal: STF
Processo: HC 262188
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME PARA MULHER MÃE DE CRIANÇA. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITO DO INC. V DO § 3º DO 
ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984: NÃO ATENDIMENTO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.9.2025, por Paulo Felipe Azenha Tobias e outro, advogados, em benefício de Viviane da Silva Carvalho, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 959.811/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que a paciente cumpre pena definitiva de nove anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, com término da reprimenda previsto para 11.7.2030 (fls. 36-37, e-doc. 2). 



    3. Foi requerido em favor da paciente a alteração do cálculo de liquidação da pena, para que fosse observada a fração de um oitavo como lapso temporal necessário para a progressão ao regime aberto, nos termos do § 3º do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). O pedido foi indeferido pelo juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Primeira RAJ – comarca de São Paulo/SP (Execução Penal n. 0012759-74.2022.8.26.0050) em 31.10.2024 (fls. 46-48, 
e-doc. 2). 



    4. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2337998-55.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado, em 7.11.2024, com esta ementa: 



    “HABEAS CORPUS. Execução penal. Impetração se insurgindo contra decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo de penas. Remédio heroico que não serve como sucedâneo 
da via recursal adequada, no caso, o agravo de execução. Constrangimento ilegal não verificado de plano. Ordem indeferida liminarmente, dispensados parecer da Procuradoria de Justiça e informações da autoridade apontada como coatora (artigo 663 do CPP)” (fl. 32, e-doc. 2).



    5. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 959.811/SP, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em 14.11.2024 (fls. 59-62, e-doc. 2). Em 21.2.2025, a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME ESPECIAL. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a retificação do cálculo de penas para permitir a progressão de regime com base na fração de 1/8, em razão de a paciente ser mãe de menor de 12 anos e condenada por associação para o tráfico de drogas. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por associação para o tráfico de drogas impede a aplicação da fração de 1/8 para progressão de regime especial, conforme o art. 112, § 3º, V, da Lei de Execução Penal. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Tribunal de origem fundamentou que o requisito de ‘não ter integrado organização criminosa’ abrange também a associação para o tráfico de drogas, não se limitando ao conceito de organização criminosa da Lei n. 12.850/2013. 



    4. A jurisprudência desta Corte Superior alinha-se ao entendimento de que a condenação por associação para o tráfico impede a progressão de regime especial com a fração de 1/8, pois envolve concurso necessário de agentes em práticas delitivas. 



    5. Não se vislumbra flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A condenação por associação para o tráfico de drogas impede a aplicação da fração de 1/8 para progressão de regime especial. 2. O requisito de 'não ter integrado organização criminosa' no art. 112, § 3º, V, da LEP, abrange a associação para o tráfico de drogas’”(fls. 96-97, e-doc. 2).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que a paciente preencheria os requisitos para concessão da progressão especial, prevista no § 3º do art. 112 da Lei 
n. 7.210/1984, pois a lei apenas veda o benefício a apenada que tenha integrado organização criminosa, não abrangendo associação criminosa.



    Sustentam que o crime de associação criminosa “para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) não se confunde com organização criminosa: diverge quanto à estrutura, estabilidade, hierarquia e finalidade, sendo tipos penais distintos.



    O Supremo Tribunal Federal já firmou que não cabe ampliar o alcance do art. 112, § 3º, V, para abranger figuras associativas diversas, sob pena de analogia in malam partem e violação à legalidade estrita e ao favor rei” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Para corroborar suas alegações, citam precedentes julgados pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal nos Habeas Corpus ns. 183.610, 210.667 e 200.630 (fls. 3-6, e-doc. 1). 



    Pedem “o conhecimento e a concessão de ordem de habeas corpus, na esteira do acima explanado, para suspender os efeitos do acórdão proferido pela autoridade coatora e determinar que o juízo da Vara de Execuções Criminais competente proceda à imediata aplicação da fração de 1/8 para fins de progressão de regime, por ser medida de justiça!” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    8. A discussão posta neste habeas corpus refere-se à interpretação do inc. V do § 3º do art. 112 da Lei n. 7.210/1984, que apresenta como requisito para progressão de pena especial de mulher gestante, ou mãe, ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência que não tenha integrado organização criminosa:



    “Art. 112.(...)



    § 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente: (...)



    V - não ter integrado organização criminosa”.



    9. O juízo da Execução Penal negou o pedido para aplicação da fração de um oitavo para a progressão especial de regime, prevista no § 3º do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), concluindo pela ausência cumulativa dos requisitos previstos naquele parágrafo 
(fls. 46-48, e-doc. 2).



    10. O Tribunal de Justiça paulista afastou o alegado constrangimento ilegal na decisão pela qual negada à paciente a progressão especial. Assentou “que o inconformismo diante da decisão do juiz da execução enseja a interposição de agravo de execução, nos termos do artigo 197 da Lei nº 7.210/84, daí a inadmissibilidade do Habeas Corpus como sucedâneo da medida recursal adequada” (fls. 32-34, e-doc. 2). 



    11. Contra essa decisão, foi impetrado o Habeas Corpus n. 959.811/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas (fls. 59-62, e-doc. 2). 



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, mantendo as decisões das instâncias ordinárias pelas quais negado à paciente o direito à progressão especial de regime por ter sido ela condenada pelo crime de associação para o tráfico. 
Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, com citação do acórdão de segundo grau: 



    “Não obstante os argumentos desenvolvidos neste recurso, a decisão merece ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    O Tribunal de origem assim se posicionou sobre a controvérsia:



    ‘Com efeito, insurge-se o impetrante contra decisão do juízo da execução que indeferiu pedido de retificação do cálculo de penas, sustentando, em síntese, que a associação para o tráfico de drogas tem natureza e regramento distintos do delito de organização criminosa, almejando o refazimento da conta, a possibilitar a adoção da fração de 1/8 como requisito objetivo inerente à progressão ao regime aberto, além do que a paciente tem filha menor impúbere, dependente exclusivamente de seus cuidados.



    [...] Ademais, a Lei nº 13.964/2.019 alterou a redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, passando a se exigir, para a progressão de regime, no caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, o cumprimento, entre outros requisitos, de ao menos 1/8 da pena no regime anterior, além de não ter integrado organização criminosa (incisos III e V). Neste passo, a expressão organização criminosa inserida no artigo 112, § 3º, inciso V, da LEP foi empregada em sentido lato e não se limita ao conceito previsto na Lei nº 12.850/13. 



    Neste sentir, recentemente, decidiu este Tribunal de Justiça que, '(...) para fins de afastamento do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei Antidrogas (tráfico privilegiado) foi considerada integrante de organização criminosa, o que também impede a concessão do benefício de progressão especial' (TJESP, Agravo de Execução Penal nº 0001835-15.2023.8.26.0520, Relator NELSON FONSECA JUNIOR, julgado 18-7-2023). 



    De qualquer forma, cabe registrar que, ao menos em análise perfunctória própria da via eleita, não se constata a ilegalidade aventada, salientando que, embora a paciente seja mãe de criança (fl. 32), cuida-se de pena por tráfico de drogas e associação à proscrita mercancia, delitos cometidos em concurso com seu companheiro (comparsa) como negócio familiar destinado a auferir renda e lucro, algo a afastar o benefício de 'progressão especial'. 



    Ressalte-se, no mais, que a simples existência de filho menor de 12 anos de idade não enseja, de modo automático, o deferimento de benesse, mormente porque não se depara com direito subjetivo do preso, cuidando-se, sim, de faculdade conferida ao magistrado a ser avaliada de acordo com o caso concreto, situação a ser debatida perante o juízo das execuções em momento oportuno, inclusive mediante produção probatória incompatível com a estreita via cognitiva do 'habeas corpus'" (e-STJ, fls. 32-33).



    Com efeito, a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem encontra-se em conformidade com o posicionamento desta Corte Superior no sentido de que o requisito de ‘não ter integrado organização criminosa’ contido no inciso V do parágrafo 3º do artigo 112 da Lei n. 7.210/1984 também abrange outros grupos criminosos, a exemplo da associação para o tráfico de entorpecentes, e não apenas aquele previsto na Lei n. 12.850/2013.



    A propósito:



    (...) Nesse contexto, não se vislumbra flagrante ilegalidade apta a ensejar flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, de ofício. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 98-99, e-doc. 2). 



    12. No julgamento do Habeas Corpus n. 179.262, Relator o Ministro Marco Aurélio, a Primeira Turma decidiu que o inc. V do § 3º do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) não se referiria especificamente ao tipo previsto na Lei n. 12.850/2013, devendo a expressão “organização criminosa” ser interpretada como gênero que abrange também as associações criminosas. Esta a ementa desse julgado:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PENA – EXECUÇÃO – PROGRESSÃO. O inciso V do artigo 112 da Lei nº 7.210/1984, a versar a não integração a organização criminosa como requisito para a progressão, não se refere especificamente ao tipo previsto na Lei 
nº 12.850/2013” (HC n. 179.262, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    Na mesma linha, tem-se a decisão no HC n. 211.540, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.9.2022.



    A Segunda Turma deste Supremo Tribunal firmou, entretanto, orientação diversa, no sentido de que o inc. V do § 3º do art. 112 da Lei 
n. 7.210/1984 não abrangeria os crimes de associação criminosa ou associação para o tráfico, mas apenas o tipo previsto no art. 2º da Lei 
nº 12.850/2013. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. ART. 112, § 3º, INC. V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PROIBIÇÃO DE ANALOGIA IN MALAM PARTEM. 



    1. A jurisprudência da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o art. 112, § 3º, inc. V, da Lei de Execução Penal abrange apenas o tipo penal do art. 2º da Lei 
nº 12.850, de 2013, não cabendo ampliar o alcance da norma, sob uso de analogia in malam partem, para fazer alcançar os crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) ou associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006), sob pena de violação ao princípio da legalidade. Precedentes. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 210.667-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SEGUNDA TURMA QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME PREVISTA NO 
ART. 112, § 3º, DA LEP. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 
12 ANOS. CONDENADA POR CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR À APENADA RESTRIÇÃO LEGAL OPONÍVEL UNICAMENTE A AGENTE QUE INTEGROU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROSCRIÇÃO À ANALOGIA IN MALAM PARTEM. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A lei somente veda a concessão de progressão especial à condenada que tenha integrado organização criminosa, não abrangendo a apenada que tenha participado de associação criminosa (art. 288 do CP) ou associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). 



    II - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 216.310-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME PREVISTA NO ART. 112, § 3º DA LEP. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CONDENADA POR CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR À APENADA RESTRIÇÃO LEGAL OPONÍVEL UNICAMENTE A AGENTE QUE INTEGROU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROSCRIÇÃO À ANALOGIA IN MALAM PARTEM. PRINCÍPIO DO FAVOR REI. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE O JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL ABSTENHA-SE DE CONSIDERAR ANTERIOR CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO 
ART. 112, § 3º DA LEP. 



    1. A Constituição da República (art. 5º, XXXIX) assegura que ‘não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal’, postulado que exige a subsunção estrita das condutas e das sanções criminais à moldura normativa. 



    2. Como se nota da leitura do art. 112, § 3º, V da LEP, a lei somente veda a concessão de progressão especial à apenada que tenha integrado organização criminosa, não abrangendo a associação criminosa (art. 288 do CP) ou associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). 



    3. Como, in casu, está a se avaliar circunstância que impede a aplicação de patamar mais benéfico para a progressão de regime é vedada à analogia in malam partem, incidindo o princípio da legalidade estrita. 



    4. Se, como bem pondera o Tribunal de origem, houve, por parte do legislador, ‘incoerência legislativa’, ou se, como pontuou o STJ, ‘o ordenamento jurídico brasileiro, possui mais de uma definição para o que vem a ser uma organização criminosa’, deve-se, de toda sorte, tomar o termo em sua acepção mais favorável à acusada, em atenção ao princípio do favor rei. 



    5. Ordem de habeas corpus concedida a fim de determinar que o Juízo a quo implemente em definitivo nova análise de progressão da pena da paciente, abstendo-se de considerar o crime de associação para o tráfico como óbice à progressão especial de regime prevista no 
art. 112, § 3º da LEP” (HC n. 200.630, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.11.2021).



    Na mesma linha, confiram-se as seguinte decisões: HC n. 235.587, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 18.3.2024; HC n. 235.906, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.12.2023.



    13. Deve ser reafirmada a compreensão fixada pela Primeira Turma no julgamento do Habeas Corpus n. 179.262.



    O Direito Penal é regido pelos princípios da legalidade estrita e da vedação da analogia em prejuízo do réu. O juiz não pode, assim, valer-se da analogia para suprir eventuais lacunas ou inconsistências legais em desfavor do réu.



    Isso não torna, contudo, o Poder Judiciário mero aplicador da literalidade do texto da lei penal. Para Nelson Hungria, a norma penal, como toda norma jurídica, “(…) não pode prescindir do processo exegético, tendente a explicar-lhe o verdadeiro sentido, o justo pensamento, a real vontade, a exata razão finalística, quase nunca devidamente expressos com todas as letras” (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal: Volume I: Tomo I. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 70).



    14. Ao vedar a progressão de regime especial do § 3º do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 às mulheres integrantes de organização criminosa, a intenção da norma é afastar o benefício das rés que integraram grupos criminosos minimamente organizados, dotados de estabilidade e permanência e voltados à prática de infrações penais para garantir a segurança e o melhor interesse da criança menor, que ficaria sujeita à atuação criminosa de quem deveria se responsabilizar por sua integridade física, psíquica e social.



    A vedação do inc. V do § 3º do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 não abrange apenas as gestantes e as mães condenadas pelo crime previsto na Lei n. 12.850/2013, podendo alcançar também mulheres que cumprem penas por outros crimes associativos, como associação para o tráfico 
(art. 35 da Lei n. 11.343/2006), pelo qual condenada a paciente.



    Na espécie vertente, consta do processo que a paciente Viviane da Silva Carvalho foi condenada pelos crimes de associação para o tráfico e tráfico de entorpecentes. 



    Não há, assim, comprovação de ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada apontada como ato coator, pela qual mantido acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo qual negado à paciente a concessão da progressão especial de pena prevista no § 3º do art. 112 da Lei 
n. 7.210/1984.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora